Tribunal: CARF
Processo: 19839.004355/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19839.004355/2009-90
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-009.976 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2021
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
SERV-LOOK PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. E
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/08/2002
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OCORRÊNCIA.
Constatada omissão e contradição na decisão embargada, devem ser acolhidos
embargos de declaração com efeitos infringentes.
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO.
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. APROPRIAÇÃO
INDÉBITA.
REGRA GERAL DO ART. 173, I, DO CTN. ENUNCIADO 106 SÚMULA
CARF
VINCULANTE.
QUALIFICAÇÃO.
MODAL
DEÔNTICO
OBRIGATÓRIO.
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições
previdenciárias descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes
individuais, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do
CTN, em conformidade com modal deôntico qualificador obrigatório do
Enunciado 106 de Súmula CARF (vinculante).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanar a contradição e a omissão apontadas no Acórdão
no 2402-009.481, de modo que passe a contar na decisão embargada o seguinte dispositivo:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do
recurso voluntário, não se conhecendo das alegações referentes à responsabilidade solidária
passiva entre a empresa de locação de mão-de-obra e seus clientes, por não terem sido aduzidas
em sede de impugnação, estando, pois, preclusa, caracterizando inovação recursal, e das
alegações referentes ao Seguro Acidente do Trabalho (SAT), por falta de interesse recursal, e, na
parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento”, sendo, ainda, suprimida da decisão
embargada a ementa referente à decadência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19839.004355/2009-90
Fl. 3372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.976 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.004355/2009-90

(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Tratam-se de embargos de declaração de iniciativa deste membro do Colegiado,
com fulcro no art. 65, § 1°, inciso I, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015.

Refiro-me aqui ao Acórdão n. 2402-009.481, deste Colegiado, julgado na sessão
de julgamento de 04 de fevereiro de 2021, com o entendimento sumarizado na ementa a seguir:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/08/2002
DECADÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO PARCIAL.
O prazo para constituição dos créditos tributários de natureza previdenciária é de cinco
anos, nos termos do Enunciado 8 de Súmula Vinculante STF.
Na ocorrência de recolhimento, ainda que parcial, a caracterizar pagamento antecipado,
e inexistindo nos autos informação quanto à ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
incide a regra especial decadência do art. 150, § 4o., do CTN.
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
RECOLHIMENTO
PARCIAL
DE
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
DESCONTADAS
DOS
SEGURADOS EMPREGADOS.
Caracterizado
recolhimento
parcial
das
contribuições
sociais
previdenciárias
descontadas dos segurados empregados, é procedente o lançamento relativo às
diferenças.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o. de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
O dispositivo do acórdão recebeu a seguinte redação:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo das alegações referentes à
responsabilidade solidária passiva entre a empresa de locação de mão-de-obra e seus
clientes, por falta de prequestionamento em sede de impugnação, e das alegações
Fl. 3373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.976 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.004355/2009-90

referentes ao Seguro Acidente do Trabalho (SAT), por falta de interesse recursal, e, na
parte conhecida do recurso, em acolher a prejudicial de decadência, cancelando-se o
lançamento até a competência 12/1999, inclusive, e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.
Os embargos foram admitidos nos termos do despacho de admissibilidade de e-
fls. 3367/3370.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima – Relator.
Os embargos já foram admitidos pelo CARF.
Passo à análise.
O Embargante aponta omissão e contradição entre o resultado registrado e as
matérias objeto de julgamento, conforme segue:
Entretanto, quando da formalização do acórdão, restou constatado que, na espécie, trata-
se de apropriação indébita de contribuição previdenciária, conforme anotado na própria
NFLD e no relatório fiscal, circunstância fática esta que atrai inevitavelmente a
aplicação do Enunciado 106 de Súmula CARF, de natureza vinculante, que assim
prescreve:
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições
previdenciárias descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes
individuais, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso
I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
No voto, o fundamento para reconhecimento da decadência pela regra especial do art.
150, § 4o., do CTN, deu-se por leitura a contrario sensu do Enunciado 72 de Súmula
CARF, também de natureza vinculante, entendimento que, todavia, não se aplica ao
caso concreto, uma vez presente a circunstância agravante da apropriação indébita de
contribuição previdenciária, à qual é inerente o dolo específico, atraindo,
necessariamente, a regra estabelecida no Enunciado 106 de Súmula CARF.
Nesse contexto, considerando-se que o lançamento se aperfeiçoou em 07/01/2004 e se
refere às competências compreendidas no período de apuração de 01/01/1999 a
31/08/2002, verifica-se, pela regra geral do art. 173, I, do CTN, que nenhuma
competência foi atingida pela decadência, tendo em vista que, para a competência mais
distante (01/1999), o dies a quo para constituição de lançamento ocorreu em 01/01/2000
e o dies ad quem em 31/12/2004.
Dessa forma, restam caracterizadas omissão e contradição a legitimar os presentes
embargos.
Ocorreu omissão em virtude do equívoco de não ter sido aplicado o enunciado
prescritivo adequado à espécie, no caso, o Enunciado 106 de Súmula CARF, de
natureza vinculante à toda a administração tributária federal, nos termos do art. 75,
Fl. 3374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.976 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.004355/2009-90

caput e § 2o., do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015.
Da mesma forma, incidiu a decisão ora embargada em virtude de contradição entre a
fundamentação do voto e os fatos denunciados no processo.
Nessa perspectiva, no dispositivo da decisão recorrida deve constar que, na parte
conhecida, deve ser negado provimento ao recurso voluntário, observando-se que, pela
regra geral do art. 173, I, do CTN, não ocorreu a decadência arguida pela Recorrente, e,
por força do Enunciado 106 de Súmula CARF, sequer se cogita de se falar de
decadência pela regra do art. 150, § 4o., do CTN.
Outrossim, também merece ajuste a ementa da decisão embargada, que passa a constar
com a seguinte redação:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/08/2002
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO.
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA.
REGRA GERAL DO ART. 173, I, DO CTN. ENUNCIADO 106
SÚMULA CARF VINCULANTE.
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições
previdenciárias descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes
individuais, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso
I, do CTN.
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
RECOLHIMENTO
PARCIAL
DE
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
DESCONTADAS
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS.
Caracterizado
recolhimento
parcial
das
contribuições
sociais
previdenciárias descontadas dos segurados empregados, é procedente o
lançamento relativo às diferenças.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o. de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Desse modo, oponho os presentes embargos, com efeitos infringentes, visando à
integração da decisão recorrida para sanear a omissão e a contradição ora constatadas,
consubstanciada na não observância de norma cogente e vinculante, que a Turma
deveria obrigatoriamente ter aplicado, bem assim na contradição entre a fundamentação
do voto e os fatos denunciados no processo.

De plano, assiste razão ao Embargante.

Com efeito, a circunstância agravante da apropriação indébita de contribuição
previdenciária, à qual é inerente o dolo específico, atrai, necessariamente, para fins de aferição
de decadência, o modal deôntico qualificador obrigatório do enunciado prescritivo 106 de
Súmula CARF, de natureza vinculante.

Fl. 3375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.976 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.004355/2009-90

Destarte, voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes, visando à
integração da decisão recorrida para suprir a omissão consubstanciada na não observância de
norma cogente e vinculante, que a Turma deveria obrigatoriamente ter aplicado, bem assim para
eliminar a contradição entre a fundamentação do voto e os fatos denunciados no processo.
Nessa perspectiva, na conclusão do voto da decisão embargada passa a constar:

“Isto posto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário,
para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.”

Outrossim, o dispositivo da decisão embargada passará a ser:

“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo das
alegações referentes à responsabilidade solidária passiva entre a
empresa de locação de mão-de-obra e seus clientes, por não terem
sido aduzidas em sede de impugnação, estando, pois, preclusa,
caracterizando inovação recursal, e das alegações referentes ao
Seguro Acidente do Trabalho (SAT), por falta de interesse recursal,
e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.”

Por fim, a ementa da decisão embargada, passa a constar com a seguinte redação:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/08/2002
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO.
DECADÊNCIA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA. REGRA GERAL DO ART. 173, I, DO CTN.
ENUNCIADO 106 SÚMULA CARF VINCULANTE.
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições
previdenciárias
descontadas
de
segurados
empregados
e/ou
contribuintes individuais, a contagem do prazo decadencial rege-se
pelo art. 173, inciso I, do CTN.
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
RECOLHIMENTO PARCIAL DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
DESCONTADAS
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS.
Fl. 3376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.976 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.004355/2009-90

Caracterizado recolhimento parcial das contribuições sociais
previdenciárias
descontadas
dos
segurados
empregados,
é
procedente o lançamento relativo às diferenças.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o. de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 3377
DF CARF MF
Documento nato-digital